Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735005-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO AGRAVADO: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50401878) interposto por RODNEY GOMES DE ARAÚJO e MÁRCIA MACHADO ROCHA DE ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ALTINO ALVES DA COSTA e GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA em desfavor dos agravantes executados, rejeitou a impugnação ofertada pelos devedores e homologou o laudo de avaliação de imóvel semelhante àquele objeto da lide, para fins de apuração do valor do aluguel mensal médio. Eis o teor do decisório (ID 161070768 – processo referência): “O perito apresentou o laudo de avaliação (id. 160750772) e requereu o levantamento do valor relativo aos honorários periciais (id. 161144794). O réu apresentou impugnação, na qual alega que consta no laudo que o imóvel é encravado, pois não possui passagem, e que somente foi possível realizar a avaliação do imóvel por ter sido permitido pela devedora Márcia. Por essa razão, o perito considerou como quesito de depreciação do bem a dificuldade de acesso. Argumenta que os imóveis usados pelo perito na comparação não são semelhantes, pois são muito superiores ao imóvel avaliado. Sustenta que não há nenhum imóvel similar ao da lide e não pode ser usada a média de valores dos imóveis indicados no laudo. Afirma que os imóveis utilizados para comparação possuem garagens, lajes e são denominadas casas, sendo que o imóvel avaliado é uma edícula simples, com telhas simples forro de gesso, varanda e é um bem encravado. Em manifestação, o perito informou que o oficial de justiça avaliador apresentou em sua depreciação todas as características negativas e os reparos importantes necessários ao imóvel avaliado. Alega que os imóveis utilizados pela comparação são superiores, pois, são utilizados como base, como valor máximo, para posteriormente considerar a depreciação e apurar o valor real. Argumenta que o laudo não foi impugnado e que não há qualquer equívoco na avaliação. Ademais, afirma que os quesitos apresentados na impugnação foram exaustivamente respondidos pelos id. 58880494, 143947071, 160750783 e na própria impugnação (id. 163750855 e 163750880). O réu, em manifestação à petição do perito, reiterou os termos da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. O réu em impugnação alega que os imóveis usados pelo perito para comparação são muito superiores e que não há nenhum imóvel similar ao da lide e não pode ser usada a média de valores utilizada pelo perito. Com base no laudo do perito e na resposta à impugnação, verifico que o perito utilizou imóveis similares a fim de buscar o valor real do aluguel, considerando as depreciações. No caso, o perito utilizou um valor de um imóvel similar como base, como limite máximo, a fim de considerar posteriormente as depreciações, as quais reduziram o valor do aluguel do imóvel, com o fim de obter o valor final. Caso o imóvel objeto da lide não possuísse as depreciações, o valor seria semelhante aos imóveis similares. Em que pese o réu tenha afirmado que não há nenhum imóvel similar ao da lide não assiste razão, tendo em vista que não há comprovação e os imóveis a título de comparação são similares e não idênticos, ou seja, possuem algumas características semelhantes e outras não. Por esse motivo, que o avaliador utilizou 6 amostras a fim de fundamentar a avaliação e chegar o valor real mais próximo. Desse modo, entendo que o perito respondeu à impugnação e apresentou um laudo que esclarece todas as questões levantadas pelo réu em impugnação. Por isso, rejeito a impugnação ao laudo e homologo o laudo de id. 160750783. Considerando que o valor apurado pelo perito é de R$ 180,00, ou seja, inferior ao atribuído pelo credor (R$ 500,00), mas superior ao atribuído pelo devedor (R$ 90,00), acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista o excesso de execução. Em relação à alegação de litigância de má-fé, não merece acolhimento, tendo em vista que não estão presentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Por isso, condeno o credor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a diferença do saldo devedor (valor que o credor pleiteou abatido o valor apurado pelo perito). Preclusa a decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do perito do valor depositado nos autos 158256014, acrescido de juros e correção, se houver. Após, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, em conformidade com o que foi apurado no laudo de avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, dê-se vista à parte devedora, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, tornem os autos conclusos.” Argumentam os agravantes, essencialmente, que o perito se utilizou de imóveis com características totalmente distintas daquele imóvel relativamente ao qual se pretende obter o valor da locação por semelhança. Assim, requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão impugnada até o julgamento do agravo. Em razão do afastamento temporário deste Relator, os autos foram distribuídos provisoriamente ao eminente Substituto Legal, na forma do artigo 82, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal. Cessado o período de ausência e não tendo sido apreciada a tutela de urgência postulada pelo agravante, vieram-me os autos conclusos (IDs 50537387 e 50640060). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de a parte agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto a douta Magistrado Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará os recorrentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador